Tribunal: TJMT
Processo: 1012173-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012173-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), RENAN DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 050.092.931-96 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), MAURO CESAR FERREIRA GOMES - CPF: 998.881.651-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.

VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP
–
IMPROCEDÊNCIA
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE –
MODUS OPERANDI
–
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA
– NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA –
2.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROVISIONALIDADE DAS PRISÕES CAUTELARES
– INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR –
3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO
– ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT
–
4
.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.
ORDEM
DENEGADA. CONSONÂNCIA
COM O PARECER

DA PGJ
.

1.

Não existe
violação ao art. 93, IX da CF e ao 312 do CPP, pois na decisão atacada via
writ
, n
ão há que se falar da existência de coação ilegal, se
demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente que,
sem motivo aparente e com nítida intenção homicida,
efetuou cinco disparos de arma de fogo contra a vítima – que se deslocara até a residência do apelante para adquirir drogas -, atingindo-lhe a região da face. Considere-se, ainda, que há
notícia nos autos que o paciente
é suspeito de comandar “ponto” de venda de entorpecentes no município de Poconé/MT.
Sem falar que após os fatos mencionados, o paciente evadiu-se do distrito de culpa, o que demonstra a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciando-se a periculosidade e o risco à ordem pública se vier a ser libertado
.

2.
De fato, s
egundo o princípio da provisionalidade das prisões cautelares, desaparecendo o suporte fático autorizador da medida extrema, impõe-se sua revogação sem prejuízo de nova decretação se sobrevierem razões que a justifiquem (art. 282, § 5o do Código de Processo Penal), entretanto, o entendimento não se aplica ao caso, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente.

3.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

4.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Renan do Carmo de Oliveira
,
custodiado desde
3.2.2021
, mediante prisão preventiva decretada em 4.3.2021 por, supostamente, ter cometido o crime de
Homicídio qualificado na forma tentada
(a
rt. 121, §2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP).

O impetrante alega que o paciente vem sofrendo
coação ilegal
desde que a douta
MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.,

indeferiu pedido de revogação
da preventiva do paciente.

Em síntese, invoca das teses de
I)

ofensa ao
art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP, diante da carência da fundamentação do decreto preventivo
;
II)
ofensa ao princípio da provisionalidade das prisões cautelares;
III)
predicados pessoais favoráveis ao paciente a afastar a necessidade da prisão;
IV)
suficiência de medidas cautelares dela diversas.

Desse modo, buscou a concessão da ordem, em
liminar
, com o intuito de que fosse
revogada a prisão preventiva
, mediante a aplicação de
cautelares alternativas
, caso necessário. No
mérito
, requereu a
confirmação da ordem
(Id. 93716994).

Anexou documentos (
93726469 a Id. 93726472)
.

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id.
94071464
).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.
94368471
).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue (Id. 81494479):

“Habeas Corpus
:

Homicídio Qualificado Tentado. –
Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente
, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. – Liminar indeferida
– Vislumbra-se no caso em voga, que

o decreto constritivo preventivo se encontra devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP.

–
Presença do
fumus comissi delicti,
pressuposto consubstanciado na existência da materialidade do delito e nos indícios suficientes de autoria, aliado ao
periculum libertatis –
juízo de cautelaridade processual, fundado no risco de que o suplicante, em liberdade, possa criar prejuízo à garantia da ordem pública, a garantia da instrução processual e para se evitar a reiteração criminosa do paciente, dadas as particularidades do caso em concreto, posto que há indícios que o paciente
Renan
praticou o crime de homicídio qualificado tentado e evadiu-se do local, bem como é suspeito de comandar ponto de venda de drogas em Poconé/MT e sem motivo aparente com nítida intenção homicida efetuou disparos contra a vítima
Mauro
, restando evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da manutenção da sua custódia preventiva. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES.)

– Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e para se evitar a reiteração criminosa, em conformidade também com a recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT. – Não padece de vício algum a decisão guerreada, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88:
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”
–
Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP)
não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime de homicídio qualificado tentado e do risco de reiteração delitiva por parte do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). – Ademais os
predicados pessoais favoráveis
, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.o 43 – TJMT). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF.
– Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 23 de julgo de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021